Tribunal: STF
Processo: ARE 1580635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Precedentes. Regimental não provido. Baixa imediata dos autos.

    1. Cabe à parte recorrente apresentar a preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.